Tribunal: TJDFT
Processo: 0020524-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0020524-58.2014.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CHONG JA CHOI, CJ TECH COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada no ID 47686856, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão deduzida na ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CHONG JA CHOI e CJ TECH COMÉRCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA., e resolveu o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso II, c/c artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão exarada no ID 47686861, [a] parte exequente foi intimada via sistema, tendo registrado ciência em 16/03/2023, por intermédio do advogado Frederico Dunice Pereira Brito, subscritor da apelação. De acordo com sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) - 1o Grau, o prazo para manifestação do exequente em relação à r. sentença exauriu-se em 11/04/2023 (23:59:59). Dessa forma, observado que a apelação cível foi interposta em 04/05/2023 (ID 47686858), tem-se por evidenciada, prima facie, a intempestividade do recurso. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 às 11:47:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora